Tribunal: STF
Processo: RE 168688
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          Princípio   da  ampla   defesa  (art.   5.,  inc.   LV,  da
Constituição Federal).
          Recurso extraordinário.
1.          Não  prequestionado,   no   acórdão  recorrido,   o  tema
constitucional,  isso bastaria  para  o não  conhecimento  do recurso
extraordinário, nos termos das Sumulas 282 e 356.
2.         Ensejada,  ademais,  ao  réu  a  oportunidade  para defesa
previa,  e irrelevante que  o Defensor tenha deixado de apresenta-la,
com  rol  de   testemunhas,  cabendo  ao   acusado  propiciar-lhe  os
elementos, de que dispõe, para oferece-la e requerer provas.
3.         A apelação não e ato imprescindivel do processo, podendo o
defensor,  assim como o réu, conformar-se com o julgado, sem que isso
caracterize, necessariamente, deficiência de defesa.
4.         Havendo o  Superior Tribunal  de Justiça examinado recurso
especial,  negando a ocorrencia  de violação, pelo acórdão recorrido,
de  dispositivos legais  (infraconstitucionais), sobre  a produção da
defesa, deixou, também, evidenciado que esta foi amplamente permitida
e satisfatoriamente apresentada.
5.        Recurso extraordinário não conhecido.